Tribunal: STF
Processo: RE 232052
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: REPETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO SE HAVER PRONUNCIADO SOBRE PEDIDO DE
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Conforme esclarecido no julgamento dos embargos
anteriores, a questão da assistência judiciária não foi posta e
examinada no momento próprio, quando da interposição do recurso
extraordinário.
Embargos rejeitados.